Tribunal: TJMT
Processo: 1060474-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1060474-65.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.
Recorrida: LETICIA RODRIGUES PRADO.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO POR SUSPEITA DE FRAUDE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de perda do objeto relação ao dano material, pois, apesar do requerido alegar que houve o estorno do referidos valores, tal argumento sequer foi objeto da contestação.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
3. A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Resta incontroverso o bloqueio do cartão da autora por suspeita de fraude, as transferências realizadas para terceiros, bem como, a inércia da instituição financeira em solucionar a lide na esfera administrativa.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.
7. Comprovada a falha na prestação do serviço, a autora faz jus à restituição dos valores, como determinado na sentença.
8. Recurso conhecido não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060474-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA RODRIGUES PRADO - CPF: 022.449.401-52 (RECORRENTE), LEANDRO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 722.173.751-72 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), TATIANE NASCIMENTO BARRETO - CPF: 043.732.475-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023